Tribunal: TJDFT
Processo: 0001546-37.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica.
2. Se a conduta do acusado incutiu na vítima real temor e intimidação, resta configurado o dolo específico do crime de ameaça (art. 147 do CP).
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal.
4. Conquanto não exista um critério fixo para o aumento da reprimenda corporal, devendo o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Jurisprudência pátria tem admitido, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para exasperar a reprimenda. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para reduzir a pena privativa de liberdade.